Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-80.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014297-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MARISA BATISTA DE SANTANA - CPF: 030.432.568-67 (AGRAVANTE), ZULMIRA DOS SANTOS - CPF: 352.521.891-53 (AGRAVANTE), ENEDINA SOUZA MATOS - CPF: 915.400.971-53 (AGRAVANTE), ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 698.505.001-82 (AGRAVANTE), EDSON ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 363.623.105-78 (AGRAVANTE), CICERO ROMAO - CPF: 206.515.461-68 (AGRAVANTE), MARIANO DUTRA DE MATOS - CPF: 459.923.391-91 (AGRAVANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), EDITH GALAN MORILLO - CPF: 069.393.738-61 (AGRAVADO), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –– INTELIGÊNCIA DO ART. 520 DO CPC – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONSIDEROU PREJUDICADO O PEDIDO, DIANTE DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTOCOLADOS NO FEITO PRINCIPAL PELA PARTE ADVERSA – AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AINDA QUE PROVISÓRIO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja deferido o pedido de cumprimento provisório de sentença, há de ficar demonstrada a existência de recurso de apelação interposto nos autos principais, recebido apenas no efeito devolutivo.

Ausentes tais requisitos, há de ser mantida a decisão agravada que deu por prejudicado o aludido pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARISA BATISTA DE SANTANA e outros, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença (Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais) nº 1000899-42.2021.8.11.0008, deu por prejudicado o aludido pedido de cumprimento provisório, porque está pendente de análise os embargos de declaração manejado pela parte adversa nos Autos principais de nº 3340-91.2013.811.0008, Cód. 87561 e, ainda, determinou a suspensão da ação até a análise do aludido recurso, a fim de impedir eventuais decisões conflitivas.

Em suas razões, os agravantes pugnam pelo deferimento da tutela de urgência antecipada recursal para determinar o prosseguimento do feito do Cumprimento Provisório de Sentença, ao fundamento de que não possuem qualquer outra garantia para o recebimento da indenização a não ser a possibilidade de garantir a execução em nome dos agravados, com fase expropriatória célere e frutífera.

Discorrem sobre a situação financeira dos agravados e do tempo considerável que já decorreu desde a data em que o dano foi causado.

No mérito, requerem o provimento do recurso, com a consolidação da liminar recursal, e a modificação da decisão
a quo
, determinando o prosseguimento nos autos de cumprimento provisório de sentença.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 98908482.

As contrarrazões foram ofertadas por EDITH GALAN MORILLO e MARISA BATISTA DE SANTANA e outros, respectivamente, nos Id’s. 102101953 e 102142974, pugnando ambas as partes pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal volta-se contra a decisão que considerou prejudicado o pedido de cumprimento provisório da sentença formulado pelos ora agravantes, nos autos da origem.

Requerem seja determinado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, ao fundamento de que não possuem qualquer outra garantia para o recebimento da indenização a não ser a possibilidade de garantir a execução em nome dos agravados.

Pois bem.

Como já adiantado da análise liminar, para que seja deferido o pedido de cumprimento provisório de sentença, há de ficar demonstrada a existência de recurso de apelação interposto nos autos principais, recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 520 do CPC,
in verbis:

“Art. 520. O
cumprimento provisório da sentença impugnada
por recurso desprovido de efeito suspensivo

será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo,
sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Todavia, no caso dos autos, tais requisitos não ficaram evidenciados, pois, como bem consignou o Julgador
a quo
,

encontra-se pendente de análise os embargos de declaração manejados pela parte adversa contra a sentença proferida, nos autos principais.

Assim, correta a decisão
a quo
que deu por prejudicado o pedido de cumprimento provisório da sentença e, ainda, determinou a suspensão da ação até a análise dos embargos de declaração ofertados nos autos principais, a fim de impedir eventuais decisões conflitivas.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR COBRADO. INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 520, DO CPC. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.012, DO CPC. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AINDA QUE PROVISÓRIO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP- RAI: 20933281820218260000 SP 2093328-18.2021.8.26.0000, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 15/07/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2021).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021